Tribunal: STF
Processo: ARE 1440620
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE INATIVIDADE E PENSÕES DE MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS: TEMA RG Nº 1.177. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. FAIXA DE ISENÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. PEDIDO FORMULADO PELO ESTADO DO PARANÁ DE SUSPENSÃO DOS AUTOS EM RAZÃO DO TRÂMITE DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0048733-78.2020.8.16.0000. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE OUTRAS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE A MATÉRIA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 20.122/2019. SERVIDOR CUJA ALÍQUOTA PASSOU A SER DE 14% SOBRE O VALOR QUE EXCEDER TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS, EM DETRIMENTO DA ALÍQUOTA DE 11% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 17.435/2012 QUE PREVIA A INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES QUE SUPEREM O TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALTERAÇÃO DO TETO DE ISENÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE QUANDO SE TRATA DE REGIME JURÍDICO FISCAL. POSSIBILIDADE DE SUA ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO À LUZ DO CARÁTER CONTRIBUTIVO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO E DOS PRINCÍPIOS DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR. PRECEDENTES DA QUARTA TURMA RECURSAL (0000290-69.2021.8.16.0127; 0010766-94.2020.8.16.0130; 0012673-72.2021.8.16.0000). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 3, p. 1-2).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, caput, e incs. XXII e XXXVI, da Constituição da República. 



    2.1. Sustenta que “o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, ao declarar a legalidade da incidência de alíquota sobre o valor que supera três salários mínimos, feriu o inciso XXII, do art. 5º, da Carta Magna o qual garante o direito à propriedade, devendo ser reformado para reconhecer o computo da alíquota da contribuição previdenciária incidindo sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os beneficiários do RGPS" (e-doc. 5, p. 5). 



    2.2. Pede “seja possibilitado que os descontos passem a ser depositados em juízo até o final da demanda, que por fim deverá reconhecer a inconstitucionalidade do art. 3º do Projeto de Lei 236/2020; do art. 3º da Lei n. 20.122/2019 e do § 6º A da Lei n. 17.435/2012, reformando-se o acórdão prolatado pela Turma Recursal” (e-doc. 5, p. 20). 



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 8).



    4. O agravante alega que “todos os atos atacados no Recurso Extraordinário foram ventilados na decisão recorrida”, e que “é preciso reconhecer que violação ao princípio constitucional, o qual independe de análise de lei infraconstitucional, sendo a Lei infraconstitucional apenas parâmetro para comprovar de fato a contrariedade direta ao art. 5º caput da CF” (e-doc. 10, p. 7 e 12).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a competência legislativa federal para edição de normas gerais sobre polícias militares e corpos de bombeiros militares não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos na Constituição da República como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal quanto aos militares que lhe prestem serviço, inclusive as referentes ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema RG nº 1.177, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.338.750-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021).



    8. No mesmo sentido são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.387.472-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/02/2023, p. 13/02/2023).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios.” 



    (ARE nº 1.337.821-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022).



    9. No caso dos autos, quanto à alteração da faixa de isenção da contribuição previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas do Paraná, a Turma Recursal manteve a sentença originária, na qual consta:



    “O autor declara-se servidor público estadual e encontra-se na inatividade. 



    Relata que por oportunidade da inatividade, vigorava as regras do artigo 15, § 6º da Lei Estadual 17.435/2012, possibilitando-lhe a isenção de contribuição previdenciária em seus proventos. 



    Aduz que a partir da edição da Emenda Constitucional 103/2019 e Lei Estadual 20.122/2019 passou a sofrer desconto relativo à contribuição previdenciária em seus proventos, pela incidência da alíquota de 14%. 



    Sustenta ofensa ao direito adquirido. 



    Busca a suspensão dos descontos previdenciários em obediência ao direito adquirido, declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei Estadual 20.122/2019 e ao parágrafo 6º-A do artigo 15 da Lei 17.435/2012, bem como restituição dos descontos previdenciários. 



    (...)



    A instituição, exclusão, suspensão, isenção e extinção de tributos pelos entes públicos depende de lei específica. 



    No âmbito estadual, a Lei 20.122/19 revogou a isenção da contribuição previdenciária prevista no artigo 15, § 6º da Lei 17.435/2012, em conformidade ao texto constitucional vigente e alterado pela Emenda Constitucional 103/2019. 



    Os artigos 1º a 6º da Lei Estadual 20.122/19 determinam que: (...)



    Assim, não há legislação em conformidade com o caput do artigo 40 da Constituição Federal e Lei Estadual 20.122/2019, que ampare a isenção do desconto de contribuição previdenciária pretendida pelo autor. 



    Em relação ao tema, o Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade de ofensa ao direito adquirido e ato jurídico perfeito, diante da nova regra de tributação pela contribuição previdenciária incidente sobre os proventos pagos aos inativos.



    (...)



    O desconto de contribuição previdenciária nos proventos do autor foi efetuado de acordo com a Lei Estadual 20.122/2019, após revogação do regime de tributação anterior dos servidores inativos (artigo 15, da Lei 17.435/2012), revela cumprimento ao teor da Emenda Constitucional 103/2019, que se apoia no princípio da solidariedade e no princípio de equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário e, portanto, destituído de qualquer inconstitucionalidade. 



    Deste modo, o pedido de suspensão dos descontos previdenciários, declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei Estadual 20.122/2019 e ao parágrafo 6º-A do artigo 15 da Lei 17.435/2012, bem como restituição dos descontos previdenciários não merece acolhimento.” (e-doc. 2, p. 2-6).



    10. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO PARANÁ. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXI e LXX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.092.702-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 1º/03/2019, p. 13/03/2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.314.563/PR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021). 



    11. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.415.896/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2023, p. 23/02/2023; ARE nº 1.389.154/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/06/2022, p. 23/06/2022, e no ARE nº 1.392.261/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator